Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729669-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SADI STRADIOTTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela almejada, tendo se limitado a requer o provimento do recurso, nos termos sustentados pelas razões recursais. Contudo, o pedido deve ser certo. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante a tutela almejada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora